Tribunal: TJPA
Processo: 0802645-47.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802645-47.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: RUY AFONSO BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0802645-47.2024.8.14.0037

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

PROCURADOR: GUSTAVO DE CÁSSIO CORDOVAL CARVALHO – OAB/PA 22643

APELADO: RUY AFONSO BENTES DA SILVA

ADVOGADAS: CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA – OAB/PA 13030 e INGRID DE MOURA SERAFIM – OAB/PA 29304

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE ELEITORAL. DISPENSA IMOTIVADA. SALÁRIOS DEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança, determinando a reintegração de servidor temporário ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, bem como aplicou multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a inaplicabilidade da estabilidade provisória eleitoral aos servidores temporários, a legalidade do distrato unilateral, a inexistência do direito à reintegração e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade provisória prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, que veda a dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, estende-se aos servidores contratados em regime temporário apenas para fins de indenização correspondente aos salários do período, tendo em vista a natureza precária do vínculo, não conferindo o direito à reintegração no cargo;

4. Afastado o direito à reintegração e não confirmada a medida liminar, descabe a aplicação de multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A estabilidade provisória prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, embora aplicável a servidores temporários, não lhes confere direito à reintegração em caso de dispensa imotivada, mas sim a uma indenização substitutiva correspondente aos vencimentos do período disposto na referida lei.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0009116-95.2016.8.14.0004, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 28/04/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809444-74.2018.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 09/11/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005870-88.2017.8.14.0026, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra a sentença (Id.

28981196) proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RUY AFONSO BENTES DA SILVA contra ato atribuído ao PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, suspendendo o ato administrativo de distrato do impetrante e determinando a reintegração ao cargo de fisioterapeuta junto ao Hospital Municipal de Oriximiná, com o recebimento de todos os vencimentos e vantagens suspensos desde 14 de outubro de 2024, bem como fixando multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais (Id. 28981205), o apelante arguiu a inaplicabilidade da estabilidade provisória do art. 73, V da Lei nº 9.504/97 aos servidores contratados em regime temporário; a estrita observância do princípio da legalidade; a possibilidade de extinguir unilateralmente o contrato temporário a qualquer momento por razões de conveniência administrativa, ante a natureza precária do vínculo; a validade da notificação do distrato por meio de aplicativo de mensagem; a inexistência de direito subjetivo à reintegração; a necessidade de observância do prazo máximo do contrato temporário e a inexistência de verbas retroativas referentes ao período não trabalhado, ante a vedação ao enriquecimento sem causa; e a desproporcionalidade de multa cominatória, que ultrapassa o orçamento do município. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para denegar a segurança, ou, eventualmente, revogar a multa cominatória ou reduzir o seu valor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 28981209), arguindo, preliminarmente, a inovação recursal e a ausência de dialeticidade e, no mérito, a ilegalidade do ato apontado como coator.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Mairton Marques Carneiro, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id.

28980388).

O apelante interpôs Agravo Interno (Id. 29376722).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 29673888).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29987060), opinou pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer o direito à reintegração apenas até a data de 10/01/2025, quando se encerrou definitivamente o contrato temporário.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O apelado, em contrarrazões, sustentou que o recurso versou sobre fatos e argumentos não discutidos em primeiro grau, consequentemente implicando também a violação ao princípio da dialeticidade.

Não se vislumbra a inovação recursal, visto que a Apelação tratou especificamente sobre as questões controvertidas dos autos, isto é, a regularidade do distrato do impetrante, o cabimento de sua reintegração e a existência de verbas retroativas a pagar. Pela mesma razão, não se configura a inobservância do princípio da dialeticidade.

Assim,

é possível extrair o inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Além disso, a sentença que concede a segurança é sujeita à Remessa Necessária (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009), de modo que não há preclusão da matéria em desfavor da Fazenda Pública, ainda que não seja alegada no recurso voluntário.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 28981114), o impetrante alegou que foi contratado pelo Município de Oriximiná, em 10/01/2023, para o exercício temporário da função de fisioterapeuta, sendo o contrato prorrogado em 01/01/2024, com vigência até 31/12/2024, porém na data de 14/10/2024 foi comunicado informalmente sobre seu desligamento imediato.

Em 22/11/2024, o juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar, suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado.

A parte impetrada, nas informações (Id. 28981184), aduziu a inaplicabilidade da estabilidade provisória em contratos temporários e a legalidade do distrato do impetrante.

Em 23/12/2024, o impetrante alegou o descumprimento da liminar (Id.

28981191).

É incontroversa a ocorrência do distrato do impetrante antes da data prevista para o término do vínculo contratual e durante o período de estabilidade provisória prevista no art. 73, V da Lei nº 9.504/97.

Tendo em vista a natureza precária do contrato temporário, não se configura o direito líquido e certo à reintegração, aplicando-se a estabilidade eleitoral apenas para fins de recebimento dos salários devidos no período dos três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, caso não demonstrada a justa causa para o distrato.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DA LEI 9.504/97. INDENIZAÇÃO PELA VERBA SALARIAL DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Não houve violação pelo juízo a quo do art. 492, caput, do CPC, eis que o magistrado somente reconheceu o direito ao recebimento de parcelas que foram postuladas na petição inicial, qual seja ao FGTS, não tendo proferido decisão de natureza, objeto ou de quantidade diversa da que foi requerida.

2 – Os julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

3 – A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a dispensa de servidores temporários durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, consoante disposição do art. 73 da Lei 9.504/97, deve ser indenizada com os salários que a parte deixou de perceber.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0009116-95.2016.8.14.0004, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 28/04/2022).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0809444-74.2018.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 09/11/2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISPENSA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a nulidade da dispensa imotivada de servidor público temporário ocorrida em período vedado pela legislação eleitoral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) se aplica à dispensa de servidores públicos temporários durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação de exoneração sem justa causa durante o período eleitoral alcança também os servidores temporários, ainda que o vínculo seja precário, conforme interpretação consolidada deste Tribunal.

4. A dispensa imotivada de servidor temporário em 07.10.2016 configurou afronta à norma eleitoral, sendo nulo o ato administrativo.

5. A jurisprudência desta Corte entende que, nessas hipóteses, não cabe reintegração ao cargo, mas apenas indenização substitutiva referente ao período de estabilidade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à dispensa sem justa causa de servidor público temporário no período eleitoral.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0005870-88.2017.8.14.0026, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 20/10/2025).

Desse modo, não tendo a Administração Pública demonstrado nos presentes autos a existência de justa causa para o distrato durante o período de estabilidade eleitoral, é devido ao impetrante o pagamento de indenização correspondente às verbas salariais do período a partir da dispensa (14/10/2024) até a data prevista para o término da vigência do contrato (31/12/2024), que, no caso, é anterior à data da posse dos eleitos (01/01/2025).

Cabe ressaltar que, tratando-se de verba indenizatória, não há que se falar em enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não havendo direito líquido e certo à reintegração, descabe a confirmação da medida liminar e, consequentemente, não se configura o seu descumprimento, razão pela qual não é aplicável a multa cominatória.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a obrigação de proceder à reintegração do impetrante, bem como cassar a medida liminar e afastar a multa cominatória, confirmando a sentença apenas quanto à declaração do direito do autor ao recebimento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de 14/10/2024 a 31/12/2024;
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025